Tribunal: TJMT
Processo: 0060236-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0060236-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (EMBARGADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA FILHO - CPF: 040.444.051-74 (EMBARGADO), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (EMBARGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VIACAO FENIX LTDA - CNPJ: 08.877.756/0001-25 (EMBARGANTE), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES DA SILVA CANCADO - CPF: 884.345.326-20 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO CAMPOS - CPF: 050.991.661-99 (ADVOGADO), GERALDO ZACHARIAS DA SILVEIRA - CPF: 304.902.516-68 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MELO BERNARDINO - CPF: 101.512.516-65 (ADVOGADO), CHRISTIANO NOTINI DE CASTRO - CPF: 035.180.696-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA PAPINI - CPF: 838.272.186-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ZACHARIAS DA SILVEIRA - CPF: 304.902.516-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMARA LARISSA DE SOUSA BRANDAO - CPF: 040.419.391-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (EMBARGANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MARTINS GARCIA FILHO - CPF: 040.444.051-74 (EMBARGANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), VIACAO FENIX LTDA - CNPJ: 08.877.756/0001-25 (EMBARGADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Viação Fênix Ltda. contra acórdão que, no julgamento de recursos de apelação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, deu parcial provimento ao recurso da embargante para reconhecer culpa concorrente no evento danoso, fixada em 50% para cada parte, e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar a indenização por danos morais e ajustar os critérios do pensionamento. A embargante alegou omissões e contradições quanto à dialeticidade do recurso adesivo, à dinâmica do acidente, à culpa exclusiva da vítima, à valoração do inquérito policial, aos danos morais, ao pensionamento, ao julgamento ultra petita, à redução proporcional das verbas materiais e aos honorários sucumbenciais, requerendo efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito já decidido pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso adesivo, ao consignar que os autores impugnaram pontos específicos da sentença, especialmente o quantum indenizatório dos danos morais e os critérios do pensionamento.

4.

A existência de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso adesivo afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

5.

O acórdão analisa a dinâmica do acidente e reconhece culpa concorrente porque a vítima atravessava a via utilizando telefone celular e o motorista de veículo de transporte coletivo tinha dever qualificado de cautela em local de circulação previsível de pedestres.

6.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, entre suas premissas e conclusão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação da parte sobre as provas.

7.

O arquivamento do inquérito policial não vincula automaticamente o juízo cível, sobretudo quando não há sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

8.

A independência entre as instâncias penal e civil permite que o órgão julgador valore o conjunto probatório de forma diversa daquela pretendida pela parte, sem que isso configure omissão.

9.

O reconhecimento da culpa concorrente não impede a majoração da indenização por danos morais quando o valor anteriormente fixado se mostra insuficiente diante da gravidade do dano, da extensão da lesão extrapatrimonial e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais já considera a redução proporcional decorrente da culpa concorrente, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

11.

A fixação dos critérios jurídicos de quantificação do pensionamento decorrente da morte da vítima, dentro dos limites da pretensão indenizatória, constitui atividade própria do julgador e não caracteriza julgamento ultra petita.

12.

A definição da base de cálculo, do termo final, dos beneficiários e da forma de apuração do pensionamento não configura concessão de providência estranha à lide.

13.

O acórdão determina a redução proporcional das verbas indenizatórias em razão da culpa concorrente e mantém os termos da sentença que não conflitam com o julgado.

14.

A manutenção dos demais termos da sentença, somada ao afastamento da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, afasta a alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios.

15.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.

16.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada no acórdão por outra mais favorável à parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0060236-21.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: VIAÇÃO FENIX LTDA

EMBARGADOS: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA e LUIZ ANTÔNIO MARTINS GARCIA FILHO

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VIAÇÃO FÊNIX LTDA.
contra acórdão que, no julgamento dos recursos de apelação interpostos nos autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte,
deu parcial provimento ao recurso da ora embargante para reconhecer a culpa concorrente no evento danoso, fixando-a no percentual de 50% para cada parte, e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar a indenização por danos morais e ajustar os critérios do pensionamento.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto: à alegada ausência de dialeticidade do recurso adesivo; à dinâmica do acidente e à tese de culpa exclusiva da vítima; à valoração das conclusões do inquérito policial; à fixação dos danos morais; aos critérios de pensionamento; à alegação de julgamento ultra petita; à redução proporcional das verbas materiais; e à disciplina dos honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, inclusive com o não conhecimento do recurso adesivo ou, subsidiariamente, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, a revisão das verbas indenizatórias e a adequação da sucumbência.

Os embargados apresentaram contrarrazões Id. 367716880, defendendo a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao argumento de que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito já decidido pelo Colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou se a insurgência da embargante traduz mera pretensão de rediscutir o mérito do julgamento.

A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso adesivo interposto pelos autores.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o recurso adesivo impugnou pontos específicos da sentença, especialmente o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e os critérios estabelecidos para o pensionamento. Também assentou que havia correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, razão pela qual não se verificava ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, não há omissão a ser suprida.

A pretensão da embargante, nesse ponto, é rediscutir o juízo de admissibilidade já exercido pelo órgão julgador, substituindo a conclusão adotada no acórdão por outra que lhe seja mais favorável.

A embargante também sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afastar a tese de culpa exclusiva da vítima e reconhecer a culpa concorrente.

A alegação não procede.

O acórdão embargado analisou a dinâmica do acidente e concluiu que tanto a conduta da vítima quanto a conduta do motorista contribuíram para o evento danoso. De um lado, considerou a desatenção da vítima, que realizava a travessia utilizando telefone celular; de outro, ponderou o dever qualificado de cautela exigido do condutor de veículo de transporte coletivo, especialmente em local de circulação previsível de pedestres.

A partir dessa valoração, o Colegiado reconheceu a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Não há contradição interna nesse raciocínio. A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, entre premissas e conclusão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação da parte sobre as provas.

No caso, a embargante pretende novo exame do acervo probatório para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, matéria que já foi apreciada no julgamento anterior. Trata-se de inconformismo com o mérito, e não de vício integrativo.

Também não prospera a alegação de omissão quanto às conclusões do inquérito policial.

O acórdão embargado enfrentou a questão ao consignar que o arquivamento do inquérito policial não vincula automaticamente o juízo cível, sobretudo quando inexistente sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

A independência entre as instâncias penal e civil foi expressamente considerada. O fato de o acórdão não ter atribuído ao inquérito policial o alcance pretendido pela embargante não configura omissão, mas simples exercício do livre convencimento motivado.

A embargante busca, em verdade, que as conclusões do procedimento investigatório sejam valoradas de modo diverso, com força suficiente para afastar a responsabilidade civil reconhecida no acórdão. Essa pretensão, contudo, tem natureza revisional e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta haver contradição no fato de o acórdão reconhecer culpa concorrente e, ainda assim, majorar o valor da indenização por danos morais.

Não há contradição.

O reconhecimento da culpa concorrente atua sobre a extensão da responsabilidade e sobre a proporcionalidade da indenização. Isso, contudo, não impede que o órgão julgador, ao examinar a gravidade do dano, a extensão da lesão extrapatrimonial e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conclua que o valor anteriormente fixado era insuficiente.

O acórdão deixou claro que o montante de R$ 50.000,00 já considerava a redução proporcional decorrente da culpa concorrente. Assim, não existe incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Mais uma vez, a insurgência revela discordância da embargante com o critério de arbitramento adotado, matéria insuscetível de reexame pela via estreita dos embargos declaratórios.

A embargante afirma que o acórdão teria incorrido em julgamento
ultra petita
quanto aos danos materiais e ao pensionamento.

A tese também não merece acolhimento.

O acórdão limitou-se a fixar os critérios jurídicos de quantificação da verba de pensionamento decorrente da morte da vítima, dentro dos limites da pretensão indenizatória deduzida nos autos. A definição da base de cálculo, do termo final, dos beneficiários e da forma de apuração do pensionamento constitui atividade própria do julgador, especialmente em demandas indenizatórias decorrentes de ato ilícito com resultado morte.

Não se verifica concessão de providência estranha à lide, tampouco julgamento em objeto diverso daquele submetido ao Poder Judiciário.

O que pretende a embargante é a alteração dos critérios de cálculo fixados no acórdão, sob o fundamento de que outra solução seria juridicamente mais adequada. Essa pretensão não evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Quanto à alegada ausência de redução proporcional dos danos materiais, também não se constata vício integrativo.

O acórdão reconheceu a culpa concorrente e determinou a redução proporcional das verbas indenizatórias, mantendo, no mais, os termos da sentença que não conflitassem com o julgado. A solução adotada revela coerência com a conclusão de responsabilidade parcial da embargante.

A irresignação da embargante, mais uma vez, está voltada à modificação do conteúdo decisório.

Por fim, também não há omissão quanto aos honorários advocatícios.

O acórdão consignou expressamente a manutenção dos demais termos da sentença que não conflitassem com o julgamento, além de afastar a incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

A embargante pretende rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais e obter novo pronunciamento sobre a verba honorária, mas não aponta omissão efetiva. A ausência de acolhimento da solução pretendida pela parte não equivale à falta de prestação jurisdicional.

Quanto ao prequestionamento, ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução integral da controvérsia.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se de pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026